Tribunal: TJBA
Processo: 8033273-76.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033273-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: EVERSON GOLLO e outros Advogado(s): EVERSON GOLLO IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS BAHIA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO ACUSADO DA PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL E DE DANO. ALEGAÇÃO DE QUE OS FATOS NARRADOS NÃO CONDIZEM COM A REALIDADE E QUE A CAPITULAÇÃO DOS CRIMES DEVE SER ALTERADA. PARTE NÃO CONHECIDA. VEDADO EXAME VALORATIVO DE PROVAS PELA VIA SUMÁRIA DESTE MANDAMUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. NÃO ACOLHIDO. COMPROVADO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO ANTERIORMENTE ARBITRADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA EM FATOS CONCRETOS. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente preso preventivamente no dia 22/04/2024, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 150, §1º, no art. 129, §1º, I, e no art. 163, parágrafo único, I, c/c o art. 61, II, h, todos do CP, uma vez que, além de ter adentrado, clandestinamente, em concurso de pessoas e com o emprego de violência, no condomínio onde reside a vítima, então com 60 (sessenta) anos, ofendeu a sua integridade corporal e deteriorou, com violência à pessoa, coisa alheia. 2. Inicialmente, saliento que deixo de conhecer em parte a presente Ação Mandamental, no tocante aos pontos que levam ao revolvimento do mérito da causa, em que o Impetrante discorre sobre sua versão dos fatos para discutir a capitulação dos delitos imputados ao Paciente, que diz que não foi ele sozinho quem quebrou o portão, que a lesão sofrida pela vítima não a incapacitou para o trabalho. Considerando que este ponto demanda exame valorativo e aprofundado da prova, cuidando de situação fático probatória, não é possível a sua análise e deferimento pela via sumária do mandamus. 3. Pelos documentos trazidos à colação, tem-se que, preso em flagrante, o Paciente pagou fiança e, assim, obteve a concessão de sua liberdade provisória, adstrita, porém, ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, dentre as quais: Não se ausentar desta Comarca, por mais de 7 (sete) dias, sem autorização do Juízo; Comunicar ao juízo, previamente, qualquer mudança de endereço; Comparecimento bimensal em Juízo, para informar e justificar suas atividades. Todas sob pena de ser revogado o benefício ora concedido, com a expedição de mandado de prisão. 4. Malgrado as argumentações aventadas pelo Impetrante, afirmando que o Paciente não teve a intenção de descumprir tais medidas, o que se constata, de fato, é que na tentativa de intimá-lo, a Oficiala de Justiça certificou que o Paciente não se encontrava no endereço informado ao Juízo, nem era conhecido naquele local, configurando um primeiro ato de descumprimento, enquanto qualquer mudança de endereço deveria ser comunicada previamente. 5. Em sentido contrário ao quanto alegado pelo Impetrante, o Paciente foi intimado, em outubro de 2023, das medidas cautelares que deveria cumprir, pelo meio virtual regularmente reconhecido, mas chega a registar que “Ciente de que nada devia à Justiça, em 22 de abril do corrente ano, o acusado resolveu visitar a família (pai, esposa e filho) na cidade de Chapecó/SC”, ou seja, configurando um terceiro ato de descumprimento, pois, além de não ter comparecido bimestralmente em Juízo, estava se ausentando da Comarca sem a devida autorização. 6. Tanto o Paciente tomou o devido conhecimento das medidas alternativas as quais se encontrava vinculado como condição para manter a sua liberdade provisória, que insistiu em afirmar que cumpriu uma delas, quando o próprio Impetrante apregoou que o Paciente “não manteve contato com a vítima nem se aproximou do local do fato (como determinado).” (grifos nossos). 7. E, em que pese a tese aventada de ausência de fundamentação idônea, verifico que, na decisão guerreada, competiu ao Juiz Impetrado tão somente anuir com o quanto pronunciado pelo Ministério Público, órgão acusatório e fiscal da Lei, e assim o fez, não havendo que se falar em fragilidade de fundamentos, como se depreende do decisum. 8. Verifica-se que a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no descumprimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP outrora arbitradas, que eram a condição para manutenção do seu status libertatis. E o argumento de possuir condições pessoais favoráveis não pode ser acolhido, vez que as referidas características, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder em liberdade. Por conseguinte, não se vislumbra qualquer ilegalidade na custódia ora combatida, não sendo possível a sua substituição por medidas alternativas, como requestado. 9. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, nos termos do parecer ministerial. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033273-76.2024.8.05.0000, impetrado em favor do Paciente ANTÔNIO CAVALCANTE RIBEIRO, apontando como Autoridade Impetrada o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e o fazem, pelas razões alinhadas no voto do Relator.